Tribunal: STF
Processo: RE 246989
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-09-18
Data de publicação: 2012-09-18

Ementa:
EMENTA



    Embargos de declaração nos embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário. Reajuste de servidores públicos do Distrito Federal. Aplicação da legislação pertinente. Precedentes.



    1. A decisão ora embargada apartou-se da pacífica jurisprudência desta Corte a respeito do tema, ao impor limitação temporal ao direito dos servidores de incorporarem o aludido reajuste ao seu patrimônio.



    2. A revogação posterior dessa lei acarreta, tão somente, a insubsistência da sistemática de reajuste então prevista. Aplicação da novel legislação a partir de então que não precisa ser determinada, porque óbvia.



    3. Embargos de declaração acolhidos, para restabelecer o acórdão proferido no julgamento do agravo regimental.